Tribunal: TJBA
Processo: 8122142-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122142-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAILSON MOREIRA MOTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTENDO A SENTENÇA NA INTEGRALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO VIA APLICATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DADOS EXCLUÍDOS DOS CADASTROS NEGATIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso foi interposto por instituição financeira em face da decisão monocrática que deu parcial provimento a Agravo Interno anterior, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No novo Agravo Interno, a instituição sustenta a regularidade da contratação de linha de crédito denominada "BB CRED SALÁRIO", realizada por meio de aplicativo mobile, afirmando que não há prova de falha na prestação dos serviços ou vício na contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte agravada embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a regularidade da contratação da operação de crédito, apta a justificar a exigibilidade do débito e a inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) saber se a decisão monocrática deixou de apreciar temas relevantes suscitados no recurso anterior, notadamente quanto à inexigibilidade do débito e à exclusão dos dados da parte dos cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que os fundamentos apresentados no presente recurso não se mostram capazes de infirmar os termos da decisão agravada, que corretamente afastou a condenação por danos morais, mas manteve a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de documentos que comprovem de forma inequívoca a contratação regular da linha de crédito pelo consumidor inviabiliza a cobrança do débito e legitima a exclusão do nome dos cadastros de restrição ao crédito, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

A condenação por danos morais foi corretamente afastada com base na Súmula 385 do STJ, em razão da existência de registros anteriores de inadimplemento em nome do consumidor, os quais descaracterizam a ilicitude da inscrição impugnada.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática revela ausência de dialeticidade recursal, não havendo elementos novos ou argumentos relevantes que justifiquem a retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento: A ausência de prova inequívoca da contratação de operação de crédito impugnada pelo consumidor autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão da inscrição em cadastros restritivos, não havendo falar em indenização por danos morais quando há registros pretéritos de inadimplemento, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 373, II; art. 937; art. 1.022

Regimento Interno do TJ/BA: art. 187

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8122142-80.2022.8.05.0001, agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravad
o

TAILSON MOREIRA MOTA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII